Tribunal: TJSP
Processo: 1019233-87.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu.
Tarifas. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
Tarifa de avaliação de bens. Prestação dos serviços não comprovada. Restituição simples dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu.
Tarifas. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
Tarifa de avaliação de bens. Prestação dos serviços não comprovada. Restituição simples dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC). Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019233-87.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado RODOLFO DE
JESUS SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019233-87.2019.8.26.0005 - A - Voto no 5655.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019233-87.2019.8.26.0005
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Rodolfo de Jesus Souza
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Adriana Tayano Fanton Furukawa.
Voto no 5655.
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento
de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu.
Tarifas. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
Tarifa de avaliação de bens. Prestação dos serviços não
comprovada. Restituição simples dos valores pagos, com
acréscimo de correção monetária desde os desembolsos
(Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art.
405 do CC). Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 110/114,
que julgou parcialmente procedente a presente ação revisional de contrato de
financiamento, condenando a ré a devolução do valor referente a tarifa de avaliação do
bem e, em razão da sucumbência mínima da ré, condenou o autor ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da
condenação, observados os benefícios da assistência judiciária concedidos (fl. 39).
O réu recorre e alega, em síntese, que: a) a cobrança da
Tarifa de Cadastro possui previsão expressa na Resolução no 3.919/10; b) a tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019233-87.2019.8.26.0005 - A - Voto no 5655.
3
cobrança da Tarifa Avaliação, Reavaliação e Substituição de Bens recebidos em
garantia (TAB), em conformidade com a Resolução no 3.518 CMN, de 06/12/2007,
revogada pela Resolução no 3919, de 25/11/2010, também é considerada legal, na
medida em que, no caso em tela, o presente contrato de financiamento foi pactuado
dentro deste período de vigência das resoluções acima mencionadas; c) a tarifa de
registro de contrato é uma exigência dos Detrans de todos os estados, determinado pela
Resolução 320 do Cotran; d) contratação do seguro de proteção financeira, trata-se de
um seguro que tem como objetivo garantir a proteção e segurança do cliente (segurado);
e) descabida a repetição de indébito (fls. 117/127).
Contrarrazões a fls. 144/151.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fl. 128).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na petição inicial, a parte autora pleiteou a revisão do
contrato de financiamento firmado entre as partes sob a alegação de que o contrato
contém diversas cláusulas abusivas, notadamente, inadmissibilidade da capitalização de
juros, aplicação da tabela price, taxa cobrança de tarifas de avaliação do bem e registro
de contrato.
A sentença questionada neste recurso julgou parcialmente
procedente a demanda, restando a irresignação do réu.
O contrato de financiamento de veículo entabulado entre
as partes, em 16.12.2016, prevê: (a) valor do bem R$43.000,00; (b) 36 parcelas de
R$1.301,10; (c) tarifa de avaliação do bem (R$180,00) e registro do contrato
(R$121,99); (d) Taxa de juros efetiva de 1,79% ao mês e 23,65% ao ano; (e) Custo
efetivo mensal de 2,02% ao mês e 27,61% ao ano (fls. 20/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019233-87.2019.8.26.0005 - A - Voto no 5655.
4
1. De todas alegações apresentadas pelo réu em seu
recurso de apelação, somente cabe ser conhecida a que se refere a tarifa de avaliação de
bem, visto que, foi a única acolhida pelo MM. Juiz a quo na parcial procedência da
demanda.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
acerca da cobrança da tarifa de avaliação do bem no julgamento do Recurso Especial
n. 1.578.5531:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (STJ - RESp no
1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Julgado em
28/11/2018, Publicado em 06/12/2018).
Exige-se da instituição financeira, a quem incumbe o ônus
da prova, a demonstração de efetiva prestação de um serviço de avaliação de um veículo
automotor.
A respeito desse tema, o voto do Ministro Moura Ribeiro,
no recurso especial no n. 1.578.553, esclarece que: “O documento elaborado pela
instituição financeira para comprovar a prestação do serviço de avaliação do bem
consiste em um formulário padrão, visando mais a justificação da cobrança da tarifa
1Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=84707816&num_registro=2016001
12776&data=20181206&tipo=51&formato=PDF>

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019233-87.2019.8.26.0005 - A - Voto no 5655.
5
do que a efetiva prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor”.
No caso, não houve comprovação de efetiva prestação
de serviço de avaliação de veículo. Em razão do abuso da cobrança, a tarifa de
avaliação do bem deve ser excluída com devolução simples (R$ 180,00), por
inexistência de má-fé do banco réu, como determinada em sentença.
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também no que se refere à imposição exclusiva dos ônus de sucumbência ao autor, que
decaiu quase totalmente da pretensão inicial.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator